Tribunal: CARF
Processo: 11080.733405/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733405/2011-62
ACÓRDÃO
2002-008.662 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO DIONIZIO LAMANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
O rendimento tributável é o valor líquido mais imposto retido na fonte,
deduzidas as despesas com açào judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
O imposto a ser compensado com o devido apurado na declaração de
ajuste anual deve integrar a base de cálculo tributável.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.662 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733405/2011-62
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 62 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o
imposto a pagar (código 0211) no valor de R$82.674,21 relativos ao exercício de
2010 em decorrência da compensação indevida de imposto retido na fonte por
falta de comprovação e ausência de informação em DIRF. A descrição dos fatos e
a legislação infringida constam da referida Notificação.
Na impugnação (fls. 2 a 4) o contribuinte alega, em síntese, que:
- além dos rendimentos do trabalho assalariado, proventos de
aposentadoria ofereceu à tributação os rendimentos oriundos da
reclamatória trabalhista movida contra o Banco do Brasil;
- conforme Certidão de Cálculos em anexo, o imposto retido na fonte
incidente sobre tais rendimentos foi de R$ 107.996,96;
- em pesquisa efetuada junto ao sitio do Tribunal Regional da 4a. Região do
Trabalho, foi expedido o Alvará para quitação do imposto de renda, em
25/05/2009, e a comprovação do recolhimento de R$ 108.767,63 foi
recebida, em 26/06/2009;
- por erro de preenchimento na DIRF/2009, a fonte pagadora não informou
os rendimentos recebidos e o respectivo imposto retido na fonte.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2010
Ementa:
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
-
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA
O rendimento tributável é o valor líquido mais imposto retido na
fonte, deduzidas as despesas com açào judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.662 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733405/2011-62
3
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
O imposto a ser compensado com o devido apurado na declaração de
ajuste anual deve integrar a base de cálculo tributável.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013 (AR de e-fl. 67), o
sujeito passivo interpôs, em 12/08/2013 (protocolo de e-fl. 77), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que é equivocada a
retirada da base de cálculo do imposto retido, na forma como fez a primeira instância, e que esta
equivocou-se ao interpretar a certidão de cálculos judiciais.
O interessado manifestou-se novamente em 17/10/2017 (e-fl. 88), solicitando a
apreciação de seu recurso com base na Lei 10.048/2000.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre a sistemática do cálculo executado na decisão de
primeira instância, que considerou a impugnação parcialmente procedente.
Não há questões preliminares a serem apreciadas..
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, sem novações que alterem a decisão já proferida,
nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a
instância adotados como razões pertinentes de decidir:
O contribuinte auferiu rendimentos oriundos da reclamatória trabalhista
(processo no 00113.020/98-8) movida contra o Banco do Brasil S/A conforme
Certidão de Cálculos da 20a. Vara do Trabalho de Porto Alegre (fl.14) e o Alvará
em fl.13.
O lançamento glosou o imposto retido na fonte de R$ 108.767,63 incidentes sobre
os rendimentos oriundos da ação judicial por falta de comprovação do efetivo
recolhimento e falta de informação em DIRF/2009.
...
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.662 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733405/2011-62
4
Cabe ressaltar que os rendimentos brutos tributáveis são o rendimento líquido
mais o imposto retido na fonte, menos os rendimentos isentos e não tributáveis
e os honorários advocatícios devidamente comprovados. (ora grifado)
Através das Notas Fiscais (fls.32/34) ficam comprovados os honorários
advocatícios e periciais pagos na ação judicial no montante de R$ 93.318,35, os
quais devem ser excluídos dos rendimentos brutos tributáveis.
Conforme Certidão de Cálculos da 20a. Vara do Trabalho de Porto Alegre (fl.14)
apurou-se os rendimentos tributáveis, conforme demonstrativo abaixo:
Parcelas Recebidas na Ação Judicial
Valores em Reais
Principal
170.615,92
Juros sobre Principal
230.729,61
IRRF
(+) 108.767,63
Rendimentos isentos (FGTS+juros)
(-) 42.609,26
TOTAL
467.503,90,
Honorários Advocatícios +Periciais
(-)93.318,35
TOTAL DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
374.185,55
Na declaração de ajuste anual do exercício de 2010 (fls.20 a 25) o contribuinte
ofereceu a tributação o montante de R$ 316.905,64 e compensou o imposto
retido na fonte de R$ 108.767,63 resultando no imposto a restituir de R$
26.093,42.
O recolhimento do imposto retido na fonte no total de R$ 108.767,63 se encontra
comprovado através do DARF em fl.53.
Todavia, para compensar o imposto retido na fonte com o imposto devido
apurado na declaração de ajuste anual, deve o mesmo integrar a base de cálculo
tributável, o que na hipótese dos autos não ocorreu, conforme Certidão de
Cálculos (fl.14).
Refazendo-se os cálculos resulta imposto a restituir, conforme demonstrativo de
cálculo a seguir:
Descrição
Valores em Reais
Rendimentos Tributáveis Declarados
342.905,64
Omissão de Rendimentos Apurada
57.199,81
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.662 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733405/2011-62
5
Desconto Simplificado
12.743,63
Base de Cálculo apurada
387361,82
Imposto a Pagar apurado Após Alterações
98.569,14
Total do imposto Pago
108.932,61
Imposto a Restituir
10.363,47
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação, devendo ser restituído o imposto no valor de R$10.363,47.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Original